Tribunal: TJES
Processo: 5035439-67.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035439-67.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATOS CESAR MICAELA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5035439-67.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – G
ABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO:
ATOS CESAR MICAELA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL E ABRUPTO DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. RETENÇÃO INDEVIDA DE SALDO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: determinar a apresentação de extratos bancários atualizados; condenar a instituição financeira à restituição simples do montante retido quando do bloqueio da conta; condenar o recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais. A demanda originou-se do encerramento arbitrário da conta bancária do autor, ocorrido em agosto de 2025, o que resultou na privação de seus recursos financeiros sem aviso prévio adequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta, em síntese: a licitude do encerramento da conta com base na liberdade de contratação e no desinteresse comercial; a ocorrência de notificação prévia enviada ao endereço do autor; a inexistência de saldo credor no momento do encerramento (saldo zerado); e a ausência de ato ilícito ensejador de danos morais, pleiteando a reforma integral do julgado ou a redução do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
, uma vez que, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado será recebido apenas no efeito devolutivo, sendo a concessão do efeito suspensivo medida excepcional, que exige a demonstração de risco de dano irreparável, o que não foi comprovado nos autos.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se houve irregularidade no encerramento da conta bancária e na retenção de valores, bem como a ocorrência de dano moral indenizável.

6.

Analisando o acervo probatório, entendo que o sentenciante deu correta solução à lide. Embora a liberdade de contratação permita às instituições financeiras o encerramento de contas por desinteresse comercial, tal faculdade não é absoluta e exige o cumprimento do dever de informação e transparência.

7.

No caso, o banco não logrou comprovar o envio de notificação prévia eficaz, uma vez que não colacionou aos autos o respectivo Aviso de Recebimento (AR) ou protocolo equivalente que demonstrasse a ciência inequívoca do consumidor antes do bloqueio. O documento mencionado pelo recorrente como prova de comunicação refere-se a data dissociada do evento narrado, restando caracterizada a surpresa e a arbitrariedade da conduta.

8.

Quanto à alegação de saldo zerado, a prova documental apresentada pela recorrente mostra-se insuficiente. Os extratos juntados limitam-se ao período até junho de 2024 (ID. 18703770 e ID. 18703771), não abrangendo o período do encerramento da conta ocorrido em 2025, o que impede a verificação da inexistência de valores retidos. Persiste, assim, o dever de restituição de eventuais quantias bloqueadas, conforme apuração em fase de liquidação.

9.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A privação injustificada de recursos financeiros e a interrupção abrupta do serviço bancário sem a devida cautela configuram falha na prestação do serviço que extrapola o mero dissabor cotidiano. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

10.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

11.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)